Tribunal: STF
Processo: HC 257898
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA: PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDCIADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 999.867/SP (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem condenou o paciente à pena 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no art. 217-A, caput c/c o art. 226, II, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal (estupro de vulnerável com continuidade delitiva). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração dirigida ao STJ, resultando no ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade processual desde a fase investigativa, ante à impossibilidade de acesso aos elementos informativos. Afirma que houve ausência de defesa técnica, em razão da nomeação de defensor dativo em ação de antecipação de provas para colheita de depoimento especial da vítima. Argumenta acerca da intempestividade das alegações finais do Ministério Público. Conclui que as diversas nulidades se dão em face de cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende ocorrência de prejuízo pela não apreciação das nulidades articuladas durante a condução da ação penal, o que configuraria ofensa ao princípio do nemo tenetur se detegere.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena, com a expedição de salvo conduto até o julgamento definitivo do writ. No mérito, o reconhecimento das nulidades com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual ou a fixação da pena no mínimo legal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Muito embora, no ato apontado como coator no STJ, o Ministro Relator tenha assentado a incognoscibilidade do habeas corpus por não verificar risco imediato à liberdade de locomoção, afastou o reconhecimento das nulidades pelos seguintes fundamentos:



    “Ainda que fosse iminente a expedição de mandado de prisão, não se constata manifesta ilegalidade a ser reparada por meio da via eleita. 



    Primeiro, não se verifica a violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa e à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal - STF, pois a defesa teve acesso a todos os elementos de prova, rebatendo com robustos argumentos todas as teses acusatórias que vieram a prevalecer na r. sentença (AgRg no AREsp n. 1.697.597/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/10 /2020). 



    Segundo, não há violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando, durante a audiência de depoimento especial da vítima, a defesa do réu é regularmente exercida por advogado nomeado especificamente para o ato. A propósito, o AgRg no RHC n. 156.284/RS, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 15/2/2022.



    Terceiro, há muito prevalece nesta Casa o entendimento de que a apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público depende, para o reconhecimento de eventual nulidade, da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na espécie (AgRg no HC n. 616.306/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 5/3/2021). 



    Não é demais lembrar que, segundo entendimento deste Superior Tribunal, a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023) - (AgRg no HC n. 968.208/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 10/3/2025). 



    Sem contar que, no ponto, o acórdão da apelação decidiu na linha de nossa jurisprudência, porquanto a contagem do prazo para o Ministério Público se dá a partir da entrega dos autos com vista. 



    Quarto, o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024) - (AgRg no HC n. 962.965/AL, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 5/3/2025). 



    Quinto, a dosimetria da pena envolve juízo discricionário do magistrado e, por essa razão, só admite revisão em sede de habeas corpus em hipóteses excepcionais, quando configurada flagrante ilegalidade, de pronto verificável e sem necessidade de reexame aprofundado das provas (AgRg no HC n. 577.396/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/4/2021)



    No caso, não se identifica ilegalidade que justifique a intervenção deste Superior Tribunal, já que a pena-base foi aplicada no mínimo legal e a sentença tão somente fez incidir a causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, e o concurso continuado de crimes em sua fração mínima de 1/3, a par da produção probatória conferida (fls. 48/49). Os aumentos, portanto, estão concretamente amparados e não ocorreram a partir de elementos constitutivos do crime ou referências vagas, genéricas, desprovidas de motivação, tampouco há explícita desproporcionalidade nas frações aplicadas.” (e-doc. 4, p. 2-4, grifos nossos)



    9. Na linha do que assentou o Ministro Relator no STJ, não vislumbro ilegalidade que tenha resultado em cerceamento de defesa. Foram considerados o acesso aos elementos de prova, adoção de robustos argumentos defensivos em face das teses acusatórias e a nomeação de advogado especificamente para o acompanhamento do depoimento especial. No que tange ao prazo de alegações finais do Ministério Público, igualmente corretas as premissas adotadas quanto à necessária demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. 



    10. Assim, inexistente qualquer prejuízo à ampla defesa ou à efetividade da defesa técnica, não se configura hipótese de nulidade. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    11. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria, sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    ‘(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício’. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    12. As conclusões veiculadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Suprema Corte, que tem exigido a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas, e a arguição em momento oportuno. Veja-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. Hipótese em que a Defesa, não obstante ciente dos vícios apontados, deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a nulidade em causa, vindo a fazê-lo tão somente às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.’



    (HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que ‘eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão’ (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, ‘[p]or força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP’. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, ‘após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade’. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.838-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS NO CASO. ALEGAÇÕES ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Suprema Corte possui entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, ‘[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 15/4/2005). II – As matérias suscitadas neste habeas corpus já foram detidamente examinadas por este Supremo Tribunal no RE 1.094.153 AgR/PR, ocasião em que, a partir dos acontecimentos fáticos e processuais ocorridos nas instâncias ordinárias, chegou-se à conclusão de inexistência das nulidades apontadas pelo ora agravante, indicando que não houve comprovação de ato concreto que revelasse a falta de acesso às provas dos autos ou o impedimento de reunião reservada do recorrente com o respectivo patrono, tampouco de irregularidade dos procedimentos de segurança adotados no âmbito do presídio em que se encontra custodiado. III – Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 115.114-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, j. 12/12/2023, p. 18/12/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que a defesa técnica foi prestada por profissional cadastrada nos quadros da OAB, a qual, embora tenha se utilizado, na apresentação de resposta à acusação, de modelo constante da internet, veiculou argumentos adequados ao caso concreto. 2. Tendo sido livre a escolha de advogado de confiança, surge incongruente, a essa altura, desqualificar a atuação profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. Nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro seguro para se definir o exercício profissional eficiente. 3. A suposta ineficiência e despreparo de profissional não se confundem com a ausência de defesa. Essa resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: ‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. 4. A alegação genérica de ter havido condenação não demonstra a ocorrência do prejuízo necessário ao reconhecimento de nulidade. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, ‘tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes’ (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 243.471-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos).



    13. Ademais, quanto ao pedido de absolvição ou desclassificação das condutas, as premissas adotadas pelo STJ estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, uma vez que mostra-se inviável divergir da conclusão firmada pelas instâncias antecedentes sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. Por fim, no que toca à dosimetria, também inexiste reparo. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    16. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    17. Na linha do que decidido pelo STJ, a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, o qual possui discricionariedade para aplicar a pena em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. Ademais, a pena foi fixada no mínimo, incidindo apenas os acréscimos relacionados ao concurso continuado de crimes em sua fração mínima de 1/3. Assim, entendo inexistir ilegalidade ou desproporcionalidade evidente a ser reconhecida.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator